Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715028-03.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: KATIA SANTANA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A contra a sentença (ID 79910943) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação indenizatória ajuizada por KÁTIA SANTANA DE SOUZA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 216,49 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) a título de compensação pelos danos materiais sofridos pela ausência de assistência da companhia, sobre o qual incidirão correção monetária pelo IPCA a partir de 22/10/2024 (ID 239756196), e juros e correção pela Selic a partir da citação. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação moral pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral do voo adquirido pela autora, sobre o qual incidirão correção monetária pelo IPCA a partir da presente data e juros de mora pela Selic – deduzido o índice de correção monetária – a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que KATIA SANTANA DE SOUZA formula pedido de reparação por danos materiais e morais em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., todos devidamente qualificados. Relata a autora que adquiriu da parte ré passagem aérea para o trecho João Pessoa/PB a Brasília/DF, cujo voo ocorreria em 22/10/2024. Narra que após embarcar no voo no horário previsto, foi informada ainda dentro da aeronave sobre o cancelamento do trecho, o que gerou tumulto entre os passageiros, desencadeando crise de pânico na demandante, devido a seu histórico de medo de voar. Após desembarque, foi informada de que seria reacomodada em outro voo apenas no dia seguinte (23/10/2024), e que deveria arcar provisoriamente com as despesas de hospedagem, alimentação e transporte, comprometendo-se a parte ré com posterior reembolso. Afirma a autora que então, se hospedou em pousada e arcou com gastos que totalizaram a quantia de R$ 216,49. Assevera que não obteve nenhuma assistência da companhia aérea no dia seguinte, retornando muito abalada para Brasília. Prossegue dizendo que ao tentar o reembolso das despesas, não obteve sucesso, fato que a levou a registar no PROCON/DF, tendo a empresa ré oferecido apenas um voucher de R$ 200,00 para utilizar na compra de passagens aéreas futuras. Argumenta que houve falha na prestação do serviço por parte da companhia, razão pela qual pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 216,49, danos morais no importe de R$ 5.000,00, bem como a condenação da ré aos consectários da sucumbência. A petição inicial ID 239755607 veio instruída com documentos de ID 239755609 a ID 239756197. Em ID 239820486 foi recebida a petição inicial e deferidos os benefícios da Justiça gratuita à parte autora. A parte ré apresentou contestação tempestiva em ID 242812907. Na oportunidade, nega a existência de falha na prestação de serviços, afirmando que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos imprevistos na aeronave, detectados durante inspeção de rotina, exigindo manutenção emergencial e extraordinária para garantia da segurança dos passageiros e da tripulação. Aduz que tal situação configura caso fortuito ou força maior, circunstância que rompe o nexo de causalidade e afasta qualquer responsabilidade civil da companhia. Alega que cumpriu integralmente as normas regulamentares previstas pela ANAC, tendo informado os passageiros sobre o cancelamento do voo e fornecido toda a assistência material à parte autora. Argumenta que não houve ilicitude em sua conduta, motivo pelo qual sustenta que o pedido de compensação por danos morais deve ser julgado improcedente. Por fim, pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais. Não juntou documentos. Réplica em ID 249586229. Em sede de especificação de provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID 250245656 e ID 250467694). Por fim os autos foram anotados conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Irresignada, a empresa ré GOL LINHAS AÉREAS S/A apela (ID 79910947). Afirma ter apresentado contestação tempestiva, na qual negou qualquer conduta ilícita, esclarecendo que o cancelamento do voo decorreu de problema técnico imprevisto identificado durante inspeção de rotina, o que demandou manutenção emergencial e extraordinária, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Sendo hipótese de caso fortuito ou força maior, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da transportadora, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios. Ressalta ter cumprido integralmente as normas da ANAC, informando previamente os passageiros e oferecendo reacomodação em outro voo, além de manter assistência compatível com a situação operacional vivenciada. Acrescenta não ter havido qualquer comprovação de dano efetivo ou abalo moral relevante, mas apenas o desconforto e o transtorno próprios de um imprevisto técnico que foi prontamente sanado, sem violação aos direitos da consumidora. Sustenta que a condenação imposta mostra-se injusta e desproporcional, uma vez que não há elementos que demonstrem falha no serviço prestado, tampouco nexo causal entre a conduta da empresa e os alegados prejuízos. Defende ter demonstrado cabalmente que o cancelamento do voo G3 2103 decorreu de problemas técnicos na aeronave que exigiram reparos extraordinários e não programados, conforme atesta o Relatório de Ocorrências Técnicas de Manutenção. Esclarece, ainda, que a manutenção das aeronaves é constantemente realizada, seguindo todos os rígidos padrões das autoridades aeronáuticas nacionais e internacionais. Contudo, é absolutamente impossível evitar que algum problema se manifeste eventualmente. O problema técnico, então, qualifica-se como inegável força maior, a excluir a responsabilidade civil da companhia. Menciona que não há que se atribuir à empresa a responsabilidade pelo pagamento de indenização, inexistindo qualquer ato ilícito que justifique sua condenação no pagamento de supostos danos morais. Reitera que o cancelamento motivado por manutenção emergencial não programada, essencial para a segurança do voo, impede a caracterização de falha na prestação de serviços e a responsabilização da transportadora por eventuais danos apurados. Declara que a apelante juntou aos autos a tela sistêmica que comprova a emissão de vouchers de transporte. A validade probatória dessas telas sistêmicas, que constituem registros operacionais, é amplamente reconhecida pela jurisprudência, na ausência de impugnação específica que demonstre falsidade ou manipulação, o que não ocorreu nos autos. Além disso, a reacomodação foi oferecida no primeiro voo com assentos disponíveis no dia seguinte. Alega que a condenação arbitrada pelo Juízo, no total de R$ 5.216,49 (R$ 216,49 materiais + R$ 5.000,00 morais), é desproporcional e imprópria diante dos fatos. O atraso/cancelamento, motivado por segurança, é uma contingência inerente à aviação. Tendo a GOL adotado as medidas de segurança e assistência (reacomodação e vouchers de transporte), a manutenção da condenação, especialmente no quantum fixado, viola o princípio da proporcionalidade e configura enriquecimento sem causa. Declara que a sentença ao fundamentar a condenação apenas na ausência de comprovação do reembolso pela GOL, inverte o ônus da prova de forma desmedida, desconsiderando que o pedido autoral genérico não continha indicação de dificuldade específica para produção de uma espécie de prova. Aponta que ainda que se considere a necessidade de reembolso, a GOL juntou tela sistêmica que comprova a emissão de vouchers de transporte (ETI e ETV). A validade probatória das telas sistêmicas é fato. A alegação da autora de que não obteve assistência e reembolso é contrariada pela prova da emissão dos vouchers. O ônus de demonstrar o efetivo prejuízo e sua vinculação à conduta da GOL recai sobre a parte autora. Conclui que a condenação ao ressarcimento dos danos materiais deve ser reformada, com a declaração de improcedência do pedido, seja pelo reconhecimento da excludente de força maior, seja pela ausência de prova constitutiva do direito da autora, ou ainda pela comprovação da assistência prestada (vouchers de transporte) que infirmam a alegação autoral. Destaca que o simples atraso de voo, ainda que superior a algumas horas, não configura, por si só, dano moral indenizável. Pede o conhecimento e provimento do recurso para: 1) Reformar a decisão a quo e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, diante da nítida ausência de responsabilidade da apelante; 2) Na eventualidade, caso não seja o entendimento, seja reduzido o quantum indenizatório. 3) Condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais. Comprovante de preparo recolhido (ID 79910946). Contrarrazões pugnando o não provimento do recurso (ID 79910951). GOL LINHAS AÉREAS S/A, peticionou requerendo a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.417, pelo STF (ID 79910954). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal no apelo da GOL concentra-se na discussão sobre sua responsabilidade pelo cancelamento do voo, pois sustenta que a manutenção emergencial configuraria força maior, afastando o dever de indenizar, enquanto a sentença reconheceu tratarse de fortuito interno, típico do risco da atividade. Além disso, afirma ter prestado assistência material adequada, o que afastaria a condenação por danos materiais, e alega inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, que o valor fixado seria excessivo. No dia 26/11/2025, o eminente ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil[1], determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que discutam a responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, atraso ou alteração de voo fundados em alegações de caso fortuito ou força maior[2]. Assim dispõe o tema 1417[3]: Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. No caso dos autos, a controvérsia recursal versa precisamente sobre cancelamento/atraso por suposta força maior e a aplicação do CDC/CBA, razão pela qual a matéria se subsume ao Tema 1417. Assim, impõe-se o sobrestamento, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, combinado com o art. 313, IV, do CPC[4]. Ante o exposto, DEFIRO o SOBRESTAMENTO deste processo, determinando a suspensão de sua tramitação até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1560244). Cientifique-se as partes. Anote-se a suspensão na movimentação processual. Após a publicação da tese pelo STF, conclusos para prosseguimento, observando-se os efeitos vinculantes e eventuais modulações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. [2] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15382550582&amp;ext=.pdf [3]Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=7313323&amp;numeroProcesso=1560244&amp;classeProcesso=ARE&amp;numeroTema=1417 [4] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;